Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-02.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PARTE AUTORA. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o CPC. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. CURADORIA ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, não necessariamente concomitante.

2. O artigo 485, §6o do CPC, bem como a súmula 240 do STJ, informam sobre a necessidade de extinção do processo mediante o requerimento do réu, quando este tiver sido citado a apresentado defesa; não se aplicando ao caso vertente, uma vez que a parte devedora estava sob os pálios da curadoria especial.

3. Presentes os requisitos para configuração do abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação, sem resolução do mérito.

4. Recurso desprovido.